Tribunal: TJSP
Processo: 1033417-60.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Monitória – Inicial instruída com documentos hábeis a embasar a ação – Saldo devedor fixado com base em laudo pericial, elaborado dentro da boa norma e técnica que se exige – Embargos acolhidos em parte mínima – Sucumbência imposta à ré/embargante – Decisão correta – Verba honorária fixada no percentual mínimo previsto em lei – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
*Monitória – Inicial instruída com documentos hábeis a embasar a ação – Saldo devedor fixado com base em laudo pericial, elaborado dentro da boa norma e técnica que se exige – Embargos acolhidos em parte mínima – Sucumbência imposta à ré/embargante – Decisão correta – Verba honorária fixada no percentual mínimo previsto em lei – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*